Tribunal: TJMT
Processo: 0500965-47.2014.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Recurso Inominado no 0500965-47.2014.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: EDVALDO DE ARRUDA PAEZANO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data de Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - RECONHECIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DAS PERDAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DA URV E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIFERENÇA NÃO PRESCRITA EM SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - INCABÍVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500965-47.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDVALDO DE ARRUDA PAEZANO - CPF: 396.464.241-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022